Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602745-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
28/02/2024
Número: 0602745-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ANDRÉ TREVISAN GABARDO - ELEIÇÃO 2022 -
Podemos - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRE TREVISAN GABARDO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANDRE TREVISAN GABARDO (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809402
28/02/2024
14:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.200

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602745-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDRE TREVISAN GABARDO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: ANDRE TREVISAN GABARDO
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CPF FORNECEDOR.
INCONSISTÊNCIA. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO
INAPTO NA JUNTA COMERCIAL. FALHA FORMAL. INDÍCIO
DE IRREGULARIDADE. CIÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. A divergência entre os dados de fornecedor constante da
prestação de contas e aqueles contidos na base de dados da
Receita Federal é falha de natureza formal que não impede a
fiscalização da Justiça Eleitoral e não enseja a desaprovação
das contas.

2. Incumbe ao contratante certificar-se da regularidade fiscal do
contratado, sendo irregular a contratação de empresa em
situação de inaptidão perante a Receita Federal ou Junta
Comercial para prestação de serviços na campanha, ante a
presunção de incapacidade de entrega do bem ou do serviço
contratado.

3. Comprovada a validade do contrato de prestação de serviços
na prestação de contas e ausente indício de má-fé do
prestador, afasta-se a irregularidade, mantendo-se a ressalva.

4. Contas aprovadas com ressalva.

Num. 43809402 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814253404300000042766412
Número do documento: 24022814253404300000042766412
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:10:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANDRÉ
TREVISAN GABARDO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PODEMOS,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43427668).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43690410).

O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43697965).

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43781759).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43786033).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalva.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
107.338,14, sendo R$ 90.000,00 de recursos financeiros do FEFC, repassados pelo
órgão partidário; R$ 1.000,00 de recursos financeiros de pessoas físicas; R$ 12.338,14,
de recursos estimáveis em dinheiro do FEFC, também repassados pelo órgão partidário
e; R$ 4.000,00 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas.

Num. 43809402 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814253404300000042766412
Número do documento: 24022814253404300000042766412
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:10:23

Ainda, anoto que o candidato recebeu 6.015 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises (id. 43781759), o setor técnico apontou uma única
inconsistência e um indício de irregularidade a serem abaixo analisados:

1. Divergência entre os dados dos fornecedores constantes da prestação
de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (item 3.1)

Segundo o parecer conclusivo, foi detectada divergência entre os dados de
um dos fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Não houve manifestação do prestador de contas quanto a divergência.

Conforme se verifica, o contrato constante do id. 43326288 foi celebrado com
Manoel Pereira da Luz, CPF 044.969.749-59 e a assinatura está em nome do referido
contratado. Todavia, a referida inscrição consta na base de dados da Receita Federal em
nome de Eduarda Barrichello Bianco.

Não obstante não tenha havido esclarecimento quanto ao apontamento,
observa-se que dita falha não teve o condão de comprometer a regularidade das contas,
uma vez que não se verifica omissão de arrecadação, mas apenas a informação de que o
CPF do fornecedor está incorreto.

Trata-se de falha meramente formal que não conduz à desaprovação das
contas, ensejando apenas a aposição de ressalva pela incorreção.

2. Indício de irregularidade a ser verificado, em atendimento ao art. 91, inc.
VIII da Res. TSE.

Por fim, o setor técnico apontou indício de irregularidade relativo à gasto
eleitoral obtido mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, conforme abaixo:

Num. 43809402 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814253404300000042766412
Número do documento: 24022814253404300000042766412
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:10:23

Em sua justificativa (id. 43697965), o candidato alegou que “desconhece a
situação de inaptidão do fornecedor Mizael Dias, conforme apontado no item 5, uma vez
que foi recebida a contrapartida do serviço realizado através da NF 132 normalmente.
Acredita-se que essa irregularidade junto à Receita Federal tenha sido momentânea, uma
vez que consultando na data de hoje a referida empresa encontra-se ativa, conforme
documento anexo a essa nota explicativa.”

Em consulta ao site da Receita Federal https://www.nfs-
e.net/datacenter/include/nfw/nfw_imprime_notas.php?open=true&codauten=01748100325
80199&cidade_base=7481&PHPSESSID=ma2uoiga3ukrgus8rhc2cmlma0&captcha=1820
071215&filtro=1, verifica-se que a nota fiscal n.º 132 está ativa.

Num. 43809402 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814253404300000042766412
Número do documento: 24022814253404300000042766412
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:10:23

Em análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da referida
Num. 43809402 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814253404300000042766412
Número do documento: 24022814253404300000042766412
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:10:23

empresa, verifica-se que de fato a situação cadastral da empresa consta como “ativa” e a
descrição das atividades coincide com os serviços descritos na Nota Fiscal 132:

Num. 43809402 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814253404300000042766412
Número do documento: 24022814253404300000042766412
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:10:23

Num. 43809402 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814253404300000042766412
Número do documento: 24022814253404300000042766412
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:10:23

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de
possível de empresa inexistente/inapta, o que demanda investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional do
fornecedor da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de
contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios,
ilações e suposições.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item 1 constitui
vício meramente formal, que não impede a fiscalização da Justiça Eleitoral e não enseja a
desaprovação das contas, a aprovação com ressalva é medida que se impõe.

Por fim, consigna-se a recomendação para que a Procuradoria Regional
Eleitoral proceda à análise dos fatos descritos no item 2, adotando as providências que
entender pertinentes, se o caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela aprovação com ressalva das contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por ANDRÉ TREVISAN GABARDO,
candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Podemos, na forma da fundamentação.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de
irregularidade apontado na manifestação do setor técnico (fls. 4 e 5 do id. 43781759).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43809402 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814253404300000042766412
Número do documento: 24022814253404300000042766412
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:10:23

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602745-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 ANDRE TREVISAN GABARDO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: ANDRE TREVISAN GABARDO - Advogados do REQUERENTE: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809402 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/02/2024 14:25:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022814253404300000042766412
Número do documento: 24022814253404300000042766412
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/02/2024 15:10:23